Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722775-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: QR CONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de suscitação de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento nos arts. 926 a 928 do CPC e arts. 49 a 51 do RITJDFT, formulado por PEDRO BETTIM JACOBI, nos autos do Agravo de Instrumento no 0722775-25.2025.8.07.0000. O agravante sustenta existir divergência interna entre Turmas Cíveis do TJDFT acerca do marco inicial da prescrição intercorrente em execuções cíveis. A 6a Turma Cível, no julgamento do agravo em epígrafe, entendeu que a contagem do prazo se inicia com o despacho de arquivamento do feito. Já a 2a Turma Cível e outros precedentes (AI no 0720864-75.2025.8.07.0000; AI no 0020827-63.2000.8.07.0001; dentre outros) firmaram posição de que o prazo se inicia na ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial. Requer, assim, a admissão do incidente, a suspensão do julgamento do agravo e a fixação da tese uniformizadora de que: “O prazo da prescrição intercorrente, previsto no art. 921, §4o, do CPC, tem início automático após o decurso de um ano contado da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, independentemente de decisão judicial de suspensão ou arquivamento da execução.” É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) revela-se como instrumento processual de índole excepcional, concebido especificamente para o microssistema dos Juizados Especiais, tanto Estaduais quanto Federais. Sua finalidade é conferir estabilidade e coerência às decisões proferidas pelas Turmas Recursais, evitando a multiplicidade de entendimentos acerca de questões jurídicas idênticas. Cumpre salientar que tal mecanismo não se projeta para além desse sistema especial, constituindo instrumento próprio e restrito ao rito diferenciado dos Juizados. A sua instauração perante as Turmas Cíveis dos Tribunais de Justiça mostra-se inviável, justamente pela ausência de previsão legal ou regimental que a autorize. Como se não bastasse, não se vislumbra, na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos exigidos para sua instauração do incidente. O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente, cabendo ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência ser instaurado apenas diante de divergência atual, objetiva e relevante. No caso em análise, a alegada divergência não se mostra concreta nem consolidada. Quanto à necessidade de uniformização jurisprudencial apontada pelo agravante sem qualquer fundamentação ou demonstração de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada, destaque-se que o IUJ possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso, conforme sua própria conveniência. Nesse sentido já analisado pelo STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.JUSTIÇA GRATUITA. PREMISSAS FÁTICAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DOCPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Segundo a jurisprudência do STJ, o incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso, conforme sua própria conveniência. 2. Não se olvida que os Tribunais, sobretudo com o advento do novo Código de Ritos, têm o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015). No entanto, tal circunstância não tem o condão de afastar as premissas fáticas que levaram o magistrado a afastar a concessão da gratuidade requerida, por falta de comprovação do estado de hipossuficiência. 3. A matéria devolvida ao STJ foi apreciada na extensão suficiente para a solução da lide nos estritos limites apontados acerca da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não contendo motivos razoáveis para modificar a decisão agravada, que se mantém incólume em seus fundamentos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na PET no AREsp n.1.730.365/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) - Grifou-se. Destaco, por oportuno, que a decisão da 6a Turma Cível limitou-se a adotar determinada leitura do art. 921 do CPC em contexto específico, mas não se identifica contraposição direta e reiterada de entendimentos entre os órgãos fracionários que justifique a atuação da Câmara de Uniformização. Isso porque o art. 921, §4o, do CPC, em sua atual redação, dispõe que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Todavia, a aplicação desse dispositivo não pode ser dissociada do caso concreto, em que há peculiaridades processuais relevantes. Colaciono, para melhor elucidação, trecho do voto proferido, que se mostra esclarecedor quanto à matéria em debate: “O prazo prescricional para a cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços, quando formalizado por título executivo extrajudicial, é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5o, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo período, nos termos da Lei n.14.382/2022, que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (art. 921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão. Decorrido o prazo de um ano do § 1o, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração, quais sejam, a suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente e se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) não incide a inovação normativa na execução na qual o prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: o prazo prescricional começa a fluir depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021: incide a Lei 14.195/2021, o que significa que o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1604412/SC, IAC no 1. (...) In casu, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC). Na hipótese vertente, a decisão ID 58439144 – origem, proferida em 05/03/2020, determinou a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III e §1o, do CPC. Vê-se, portanto, que o final do prazo de suspensão do processo ocorreu em 05/03/2021, tendo automaticamente iniciado o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. Deve ser destacada a Lei n. 14.010/20, a qual instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e previu o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência 12/6/2020 até 30/10/2020 (art. 3o). Tal período (140 dias), portanto, deve ser somado ao lapso temporal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. O termo final do prazo da prescrição intercorrente que ocorreria em 05/03/2026 foi projetado para 23/07/2026. Portanto, nota-se que o termo final do prazo prescricional ainda não ocorreu, devendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ser mantida.” A solução adotada pela 6a Turma Cível, portanto, não configura violação ao dever de coerência jurisprudencial, mas apenas exercício legítimo de interpretação diante das particularidades da demanda. Noto que, em verdade, que a tentativa de utilização do presente incidente colima obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada, vez que não se mostra o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada e, muito menos, é a espécie útil e cabível para a inovação ou modificação do julgado. Nessa toada, importante destacar que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador é natural, pois nem sempre as decisões judiciais satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário. Contudo, insatisfeita a parte com o julgamento, o caminho adequado é a utilização dos recursos previstos em lei, observando-se rigorosamente os prazos, requisitos formais e fundamentos legais pertinentes, garantindo-se, assim, o devido processo legal e a regularidade da prestação jurisdicional, sem que haja a adoção de medidas indevidas ou a contestação de decisões fora dos meios legalmente estabelecidos. · DA UTILIZAÇÃO IRRESPONSÁVEL DE FERRAMENTAS DE IA PELA ADVOGADA: No item “4.5 – Requisitos Formais do Incidente” a advogada Dra. IULA BETTIM JACOBI (OAB 15801/DF) registra que: “Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal (art. 49 do RITJDFT), o incidente de uniformização deve ser suscitado quando se verifica divergência concreta entre Turmas Recursais sobre questão de direito material. Deve constar do pedido a indicação dos feitos paradigma e divergente, bem como a fundamentação que demonstre a divergência de interpretação da lei. O juiz ou relator da Turma Recursal, ao tomar conhecimento do conflito, deve suscitar previamente o incidente (art. 51, §1o, RIT) para que, certificado o conflito e ouvida a Procuradoria-Geral, os autos sejam remetidos à Turma (Câmara) de Uniformização de Jurisprudência, conforme previsto no Regimento. Observa-se que o presente incidente preenche os requisitos formais: há jurisprudência conflitante sobre o marco prescricional, estando configurada a divergência a ser dirimida pela via do IUJ”. – GRIFEI Ocorre que, em consulta ao RITJDFT, a redação dos citados dispositivos não coincide com as apontadas pela advogada. A utilização irresponsável da inteligência artificial pela advogada, ao manipular e alterar dispositivos do Regimento Interno do TJDFT, configura conduta grave que afronta diretamente os princípios basilares do Estado de Direito, notadamente a legalidade, a moralidade administrativa, a segurança jurídica e a publicidade normativa. Ao modificar normas internas de maneira deliberada, a profissional não apenas compromete a integridade do ordenamento jurídico, mas também viola o dever de probidade e ética previstos no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/1994, arts. 32 e 34), sujeitando-se a sanções disciplinares. A gravidade do ato ressalta que o uso inadequado da tecnologia, quando aliado à intenção de alterar dispositivos legais, transcende erro técnico, configurando má-fé e abuso de função, devendo ser severamente coibido para preservar a ordem jurídica e a ética profissional. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por manifesta inadequação da via eleita e ausência dos pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, mantendo-se hígida a decisão da 6a Turma Cível. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator